Tribunal: TJDFT
Processo: 0735371-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0735371-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CICERO ROSA DA CUNHA, SONIA CINTRA SIELSKIS, NILO RESPLANDE BARBOSA, WELINGTON PEREIRA DA SILVA, WILIE PEIXOTO DE PAIVA, CRISTIANO CINTRA SIELSKIS, FABIANA CINTRA SIELSKIS PORTO, JOAO VITOR CINTRA SIELSKIS, LUCIANA CINTRA SIELSKIS, LUDMILA CINTRA SIELSKIS PARREIRA REU: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Às partes para, querendo, especificarem as provas que pretendem produzir (CPC, artigos 369, 318, caput, e 970, caput), no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 01 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora